Tribunal: TJMT
Processo: 1012306-31.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Recurso no 1012306-31.2019.8.11.0003.
Vistos etc.
Compulsando os autos, constata-se que a recorrente Tamirez Martins Figueiredo pugnou pela concessão de justiça gratuita, cujo pleito não foi analisado pelo Juízo singular, razão pela qual passo à sua apreciação.
Contudo, vê-se que o benefício postulado não é medida que se impõe no caso em tela.
Isso porque, da análise da ficha financeira anexada no id. no 69815030, vê-se que a parte autora percebe o valor total de vantagens R$ 9.068,90 (nove mil e sessenta e oito reais e noventa centavos), deduzindo-se os gastos com IRRF, IMPRO e Contribuição Sindicato-SISPMUR, lhe sobra a quantia líquida de R$ 6.764,58 (seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), inexistindo demonstração de outros gastos suportados pela autora que indiquem eventual incapacidade financeira.
Diante de tais fatos, penso não ser crível que não tenha condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
Assim, indefiro o pedido de gratuidade da justiça e determino a intimação da recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceder ao pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.
A propósito:
Enunciado 115 do FONAJE - Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo.
Tomem-se as demais providências.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto